Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Execução penal. Direito de visita a mais de um interno.
1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
2 - Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita de amiga da agravante - registrada como visitante de outro interno -, se ela recebe visita de outros familiares, não se enquadrando na exceção prevista na portaria da VEP.
3 - Agravo não provido.